Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701531-47.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA PENHA PINTO MAGALHAES REPRESENTANTE: JANINE PINTO MAGALHAES RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR. MODALIDADE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão (Enunciado no 608/STJ). 2 – Considerando que o contrato celebrado pelas partes tem por escopo a prestação continuada de serviços de assistência à saúde, possuindo cobertura ambulatorial e hospitalar, encontrando-se, portanto, sob a égide da Lei no 9.656/98, inexiste vedação legal ao tratamento domiciliar. 3 – O caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não exaustiva, não afasta a obrigação da Ré quanto à disponibilização do home care necessário à manutenção da saúde e da vida da Autora, ainda mais quando há manifestação médica expressa no sentido da necessidade do tratamento domiciliar, não sendo dado à Ré a faculdade de, sob o argumento de desnecessidade do tratamento indicado pelo médico que assiste a paciente, deixar de fornecê-lo. 4 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de tratamento por parte da operadora de plano de saúde baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando ser cabível a condenação do plano de saúde ao pagamento de compensação por danos morais, ante a recusa injustificada de cobertura do tratamento à segurada, por se tratar de dano moral in re ipsa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024